Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA PARCIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS EXTRAPROCESSUAIS E FUNÇÃO JUDICIAL NEGATIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela locadora autora e pela locatária ré contra r. sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais) a título de diferenças no valor locativo do imóvel em razão da construção de mezanino removível pela locatária. O pedido de rescisão do contrato de locação foi julgado improcedente.
2. Inexiste a alegada prevenção por conexão entre a presente ação de rescisão contratual com pedido indenizatório com anterior ação revisional de aluguel já apreciada por este e. Tribunal de Justiça e que aguarda o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelas partes. Nesse sentido, dispõe o verbete sumular n. 235 do Superior Tribunal de Justiça que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” Ainda, o STJ consolidou o entendimento de que, para a incidência do enunciado n. 235, não se exige a ocorrência do trânsito em julgado (STJ - AgInt no AREsp: 638447 SP 2014/0321748-1, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 06/04/2017, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/04/2017).
3. A tese formulada no recurso da locadora autora, no sentido de que deve a locatária ser condenada a promover a regularização da área de 445m2 (quatrocentos e quarenta e cinco metros quadrados), atinente ao mezanino removível introduzido no imóvel locado, perante os órgãos administrativos e no Cartório de Registro de Imóveis, constitui nítida inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria, conforme exegese do art. 1.103, § 1o, do CPC. Recurso da autora não conhecido.
4. Em sentença proferida nos autos de anterior ação revisional de aluguéis n. 0740692-30.2020.8.07.0001, decidiu-se pela não consideração da valorização do mezanino introduzido pela locatária no cálculo do valor locativo do imóvel, fixando-o sem contemplar a área acrescida do mezanino. Portanto, a tutela jurisdicional concedida na ação revisional de aluguel é clara no sentido de excluir a área do mezanino do cálculo do aluguel.
5. Sendo a demanda revisional de aluguel ação de natureza dúplice, a pretensão de consideração do mezanino no valor locativo manifestada pelo locador nos autos n. 0740692-30.2020.8.07.0001 permite concluir pela identidade de pedidos entre a referida demanda e a presente ação de cobrança em que se pretende a condenação da locatária na mesma verba, posto que a questão foi anteriormente dirimida por sentença, que não foi objeto de recurso no ponto, formando-se, assim, a coisa julgada. Verifica-se, portanto, a identidade de partes, causa de pedir e pedido, de modo estar configurada a tríplice identidade, adotada no art. 337, § 4o, do CPC.
6. Como efeito extraprocessual, (...) a objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas na qual se deduza pretensão substancialmente contraditória com a anterior coisa julgada material” e, diante da função judicial negativa da coisa julgada material, “incumbe ao juiz, de ofício, fazer valer a imutabilidade da decisão ou sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023. Revista dos Tribunais. P. RL-1.101).
7. Não bastasse a existência de coisa julgada, o contrato de locação estabeleceu a possibilidade de adaptações ao imóvel locado para atender a finalidade comercial, tal como ocorrido e constatado pelo perito judicial ao asseverar que “A parte ampliada do mezanino possui uma recepção, sala de reunião e um salão com diversas estações de trabalho, separadas por divisórias de vidro” e, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica, referido mezanino foi classificado como atividade executada com “estrutura metálica para edificação provisória”. Ainda, o Registro de Responsabilidade Técnica ressalta que o projeto utilizou estrutura removível, metálica, com piso em placas cimentícias e paredes em gesso tipo drywall. No mesmo sentido, o laudo do engenheiro contratado pela própria locadora asseverou que a estrutura “pode ser removida, bastando-se fazer a recuperação do concreto nos locais dos chumbadores que ligam as peças metálicas e de concreto”. Decerto, o mezanino removível adaptado para exercício das finalidades comerciais da locatária não enseja aumento do valor locatício.
8. Se reconhecida a coisa julgada, ainda que com relação a parte dos pedidos, por se tratar de pressuposto processual negativo, de rigor a extinção, sem resolução do mérito, do pedido de indenização mensal de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) referente à diferença proporcional no valor locativo pela realização do mezanino removível de 445m2 no imóvel locado do período de abril de 2020 a dezembro de 2023, nos termos do art. 485, V, do CPC.
9. Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido.